Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO.

I – O excesso de execução é matéria que deve ser alegada nos embargos à execução, conforme disciplina do art. 917, inc. III, do CPC.

II – Opostos embargos à execução já julgados, com sentença transitada em julgado, e não alegado o excesso de execução no momento oportuno, ocorre a preclusão para a discussão da material.
III – Agravo desprovido.